Tribunal: TJSP
Processo: 1015666-11.2013.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – Dirigente de empresa incluído como devedor solidário nas autuações tributárias sofridas por empresas coligadas e clientes do grupo de empresas – Impossibilidade – Responsabilidade secundária de sócio dirigente – Necessidade de prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos – Ausência de autuação da empresa que o autor

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – ICMS – Dirigente de empresa incluído como devedor solidário nas autuações tributárias sofridas por empresas coligadas e clientes do grupo de empresas – Impossibilidade – Responsabilidade secundária de sócio dirigente – Necessidade de prática de atos com excesso de poder ou infração de lei, contrato social ou estatutos – Ausência de autuação da empresa que o autor trabalhava – Interpretação do art. 124 do CTN e art. 11, XI, do RICMS, em conjunto com o art. 135, III, CTN – Alargamento das hipóteses de responsabilidade de sócio gerente – Ilegalidade – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido.